Tribunal: TJMT
Processo: 1002116-38.2021.8.11.0003
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002116-38.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção passiva, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), APARECIDO ANDRADE DE SOUZA - CPF: 944.853.721-20 (APELANTE), FABIANO JOAQUIM QUINEBRE - CPF: 872.939.861-49 (ADVOGADO), ESTEVAO PINHEIRO JOTA - CPF: 882.664.271-00 (ADVOGADO), 1ª DELEGACIA DE POLÍCIA - CENTRO (CISC) DE RONDONÓPOLIS (APELADO), 1° DELEGACIA DE POLICIA CIVIL RONDONÓPOLIS (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), AILTON FERREIRA - CPF: 884.826.931-15 (ASSISTENTE), SILVANA DOS SANTOS LEITE LOPES - CPF: 384.866.791-68 (ASSISTENTE), RAPHAEL MENEGUINI (ASSISTENTE), CLAUDINEY DA SILVA NEVES (ASSISTENTE), MARCELO S GUIMARÃES (ASSISTENTE), LEONARDO DE ARAUJO DOS ANJOS - CPF: 604.261.521-15 (ASSISTENTE), JOSE RICARDO SEGATTO - CPF: 663.193.070-72 (ASSISTENTE), JULIANA DOS SANTOS LEMES (ASSISTENTE), SOANE MARIA TAVARES (ASSISTENTE), MARQUESON CARDOSO RIBEIRO (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1002116-38.2021.8.11.0003

APELANTE: APARECIDO ANDRADE DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - DIREITO PENAL - INGRESSO DE APARELHO CELULAR EM UNIDADE PRISIONAL POR POLICIAL PENAL - CRIME PREVISTO NO ARTIGO 349-A, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA - CONDENAÇÃO MANTIDA
-
CRIME PREVISTO NO ARTIGO ART. 2º, § 4º, INCISO II DA LEI Nº 12.850 DE 2013 - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - PRESSUPOSTOS NÃO COMPROVADOS – NECESSIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DE NO MÍNIMO 4 PESSOAS – CRIME COM PENA MÁXIMA INFERIOR A 4 ANOS -

ABSOLVIÇÃO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Malgrado não constar no termo de apreensão todos os celulares apreendidos, o Boletim de Ocorrência, o Auto de Entrega e as provas testemunhais são meios hábeis para comprovarem que todos os aparelhos indicados na sentença condenatória realmente foram encontrados em poder do acusado e, via de consequência, a materialidade e autoria do delito previsto no artigo 349-A, do Código Penal. A coesão entre os testemunhos encontra-se perfeitamente demonstrada, sem qualquer mácula capaz de esvaziar a natureza probatória das provas testemunhais e, via de consequência, acarretar a reforma da sentença nesta parte. Como se sabe, o acervo probatório tem que ser sopesando como um todo, ou seja, em sua integralidade, e não somente em parte, de modo ser equivocado considerar cada testemunho de forma isolada. O artigo 349-A, do Código Penal, por ser de natureza formal, não depende de ganho ou vantagem para sua configuração, bastando, para tanto, que esteja provado o ingresso de aparelho telefônico de comunicação móvel, de rádio ou similar, sem autorização legal, em estabelecimento prisional. Segundo o artigo 1º, parágrafo 1º, da Lei 12.580/2013, organização criminosa é a associação de quatro ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informal, com o objetivo de obter vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a quatro anos, ou que sejam de caráter transnacional. Na hipótese, ao se sopesar a prova utilizada para embasar a condenação pelo crime de organização criminosa, não é possível identificar com precisão as demais pessoas que integrariam a organização criminosa juntamente com o apelante, requisito imprescindível para configurar o delito imputado. Mesmo que existisse a identificação dos demais integrantes, ainda seria necessário para caracterização da organização criminosa que os crimes cometidos possuíssem pena máxima superior a quatro anos, o que não ocorreu, porquanto o delito previsto no artigo 349-A, do CP possuir pena de detenção de 3 (três) meses a 1 (um) ano.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1002116-38.2021.8.11.0003

APELANTE: APARECIDO ANDRADE DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Aparecido Andrade de Souza contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Sétima Vara Criminal da Capital, que julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando-o pelo crime previsto art. 349-A, do Código Penal, à pena de 5 (cinco) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direito, consistente no pagamento de multa no valor de 2 salários mínimos, destinada a entidade de assistência social, assim como pelo crime tipificado no art. 2º, § 4º, inciso II da Lei nº 12.850 de 2013, à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, substituída por duas restritivas de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade e no pagamento de pena de prestação pecuniária, consistente em 1 (um) salário mínimo em benefício de entidade social .

Ainda foi decretada a perda do cargo público ocupado pelo apelante.

O recorrente busca a reforma da sentença condenatória, ao fundamento de que as provas produzidas seriam insuficientes para embasar condenação pelos crimes imputados na denúncia.

Afirma que os depoimentos das testemunhas ostentam contradições, de modo a gerar dúvidas, as quais devem beneficiá-lo, em respeito ao principio
in dubio pro reo
.

No que toca aos valores apreendidos em seu poder, alega tratar-se de quantia recebida de vendas de madeiras de sua pequena propriedade rural. Aduz, ainda, que o valor não era vultoso e que restaria comprovado que a quantia foi transferida para a sua conta no dia 14 de janeiro de 2021, consoante depoimento da testemunha Claudinei da Silva Neves.

Ainda arrazoou dizendo que não fora juntado termo de exibição e apreensão dos supostos 13 aparelhos celulares apreendidos, mas somente o seu aparelho pessoal. Destacou não constar no termo de exibição e apreensão os aparelhos telefônicos apreendidos em seu poder.

Por essa razão concluiu que não está demonstrada a materialidade do delito, pois no termo juntado às folhas 09, ID 47249658, repetido às fls. 38, não consta a apreensão de aparelhos celulares, a esvaziar com isso a justa causa da ação penal.

No que atine ao delito de integrar organização criminosa, afirma inexistirem evidências de que seria da facção
Comando Vermelho
. Também embasa seu argumento no raciocino de que o crime previsto no artigo 394-A é cometido de forma individual, de modo que não poderia integrar uma organização criminosa praticando tal delito, em razão desta característica.

Ainda sustentou que nenhuma das testemunhas disse que ele fazia parte de qualquer organização criminosa, sendo que a sentença se baseou em conjecturas de liames inexistentes.

Igualmente, afirmou existir cerceamento de defesa, em razão de não ter juntadas as filmagens da câmara de monitoramento da unidade prisional, por ele requeridas.

Por fim, postulou pelo provimento do recurso de apelação, a fim de absolvê-lo dos crimes imputados da denúncia, com fulcro no artigo 386, inciso I, do CPP, ao argumento de ter ficado provado que não praticou as condutas delitivas pelas quais foi condenado.

Alternativamente, pugnou pela absolvição com fundamento no inciso VII, do artigo 386, do CPP, já que as provas coligidas seriam insuficientes para sustentar uma condenação.

O Ministério Público, em contrarrazões, inserida no ID 189443186, manifestou-se pelo não provimento do apelo defensivo, a fim de manter o édito condenatório inalterado.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, inserido no ID 199360696, é pelo não provimento do recurso de apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1002116-38.2021.8.11.0003

APELANTE: APARECIDO ANDRADE DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O (PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No bojo do recurso de apelação, a defesa lançou fundamentos alusivos a um suposto cerceamento de defesa, dado que não teria sido juntado aos autos determinada prova requerida pelo apelante.

A despeito de o recorrente ter levantado questões atinentes ao cerceamento de defesa, ao final do recurso nada foi postulado a respeito, mas somente a reforma da sentença a fim de absolvê-lo.

De qualquer modo, uma vez posta, mesmo sem requerimento expresso, necessário se faz o enfrentamento da questão em sede de preliminar, por tratar-se de matéria reconhecível de ofício.

Não obstante as razões aventadas, o fato da prova requerida não ter sido acostada aos autos, por motivos alheios ao juízo, não configura, de forma alguma, qualquer espécie de cerceamento de defesa. Isso se dá porque as imagens foram requisitadas pela Autoridade Policial, por meio do Ofício n.º 614/2021/1ª DP – CENTRO (ID: 180667797 – fl. 3), apenas não sendo juntadas por falha técnica no aparelho DVR, impossibilitando, desse modo, sua recuperação e utilização como elemento de prova.

Por essas breves, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa vindicada no bojo do apelo.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa à total reforma da sentença, fundado no argumento de ausência de materialidade do crime previsto no artigo 394-A, do Código Penal, assim como na negativa de autoria delitiva.

Em relação ao crime de organização criminosa, o apelante sustenta inexistir evidência de que seria da facção
Comando Vermelho
. Também argumenta que o crime previsto no artigo 394-A é cometido de forma individual, de modo que não poderia integrar uma organização criminosa praticando tal delito.

Do crime previsto no artigo 349-A, do Código Penal:

Em detida análise do feito, nota-se que a materialidade delitiva do crime em questão está plenamente comprovada.

Muito embora o recorrente alegue ausência de apreensão de aparelho celular, não é isso que se extrai do Boletim de Ocorrência de ID 180667794 - Pág. 6, do Termo de Exibição e Apreensão de ID 180667794 - Pág. 12 e o Auto de Entrega inserido no ID 180667547 - Pág. 5.

Consta no boletim de ocorrência que o recorrente foi preso em flagrante delito dentro da cadeia feminina, portando 02 celulares, quatro carregadores e dois fones de ouvido, embalados em sacos plásticos, os quais estavam no interior de sua bolsa, juntamente com a quantia de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais).

Também está incluso que foram apreendidos no interior de seu veículo 07 aparelhos celulares, dois carregadores e vários fones de ouvido.

No Termo de Exibição e Apreensão constam os seguintes objetos: 01 aparelho celular, 13 fones de ouvidos, 01 pen drive branco com filmagens da prisão em flagrante, 01 carteira com documentos pessoais e a quantia de R$ 97,00 (noventa e sete reais), 01 bolsa preta com 07 carregadores de celular e a quantia de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais).

Já no Auto de Entrega estão inclusos 07 unidades de carregadores de Celular, 13 unidades de fones de Ouvido e 14 aparelhos celulares.

Ao contrário do alegado pelo recorrente, constam dos elementos de convicção destacados que foram apreendidos diversos celulares em seu poder, e não somente seu celular, segundo sustentado por sua defesa.

Malgrado não constar no termo de apreensão todos os celulares, o Boletim de Ocorrência, o Auto de Entrega e as provas testemunhais são meios hábeis para comprovarem que todos os aparelhos indicados na sentença condenatória realmente foram encontrados em poder do acusado.

Superada a questão da existência do delito, passo a incursionar acerca de sua autoria.

A autoria está evidenciada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de apreensão e de entrega, bem como pelos testemunhos dos agentes prisionais Silvana dos Santos Leite Lopes, Ailton Ferreira, Marizane Antônia da Silva e José Ricardo Segatto, os quais foram os responsáveis pela revista e prisão em flagrante do apelante.

No total, foram apreendidos 14 (quatorze) aparelhos celulares ilegais, 7 (sete) carregadores, 13 (treze) fones de ouvido,

1 (uma) embalagem plástica para acondicionar os objetos e, ainda, o montante de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais).

Dentre os objetos apreendidos, dois aparelhos celulares, quatro carregadores e dois fones de ouvido, estavam acondicionados na bolsa pessoal do acusado Aparecido, a qual se encontrava dentro do alojamento da unidade prisional. Os demais objetos foram apreendidos no interior de seu veículo, estacionado no exterior da unidade prisional.

O então diretor da Penitenciaria de Rondonópolis da Mata Grande, Ailton Ferreira, reportou em juízo que, no dia 18/01/2021, o superintendente Anderson entrou em contato informando acerca de um Policial Penal, no caso, o acusado Aparecido, que levaria material ilícito na penitenciária feminina e da Mata Grande.

Esclareceu que, diante de tais informações, juntamente com outros Policiais Penais, foi realizada campana, oportunidade em que visualizaram intensa movimentação do acusado, o qual, por ser policial penal, não passava pela revista.

Confirmou que a abordagem do acusado deu-se no alojamento da unidade prisional, sendo que em revista localizaram 02 aparelhos celulares, bateria de celulares, carregadores e mais a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) aproximadamente, cujo valor, seria repassado para algum recuperando que estava trabalhando na unidade prisional feminina.

Além disso, explicou que localizaram diversos aparelhos celulares no veículo do acusado, os quais estavam embaixo do banco. Disse que, na oportunidade, o acusado acabou pedindo desculpas à Diretora Silvana, vindo a confessar as práticas delituosas, afirmando que estava sendo ameaçado por membros da facção
Comando Vermelho
e que os celulares localizados dentro do carro seriam introduzidos no presídio da Mata Grande.

De modo semelhante, a testemunha Silvana dos Santos, quando ouvida em juízo, também disse existirem, à época, várias “
denúncias”
contra o acusado Aparecido. Disse que no dia 28 de dezembro recebeu uma “
denúncia”
de que Aparecido iria entrar com 09 celulares na unidade prisional feminina, para passá-los às reeducandas, isso no dia 18/01/2021.

Explicou que faltando alguns dias pediu para o servidor Leonardo verificar, no dia 18, algum comportamento estranho do Aparecido e, assim avisá-la, pois ele iria ingressar com celulares para dentro da unidade. No período da manhã, do referido dia, perguntou para Leonardo como estava Aparecido, recebendo a resposta que ele aparentava estar muito nervoso.

Diante de tais informações, Silvana disse que ligou para o superintendente Anderson, pois sua vontade era prendê-lo logo, já que Aparecido passava muito material ilícito naquele local.

Passados uns dez minutos, Ailton entrou em contato com ela, dizendo que o superintendente tinha lhe falado da situação e perguntou se ela precisaria de ajuda, sendo que falou para esperar um pouco, visto que Aparecido havia saído, ido lá na serra dourada, e, quando ele voltasse, poderia entrar.

Assim, a testemunha Silvana esclareceu que Ailton ficou esperando, conversando com ela por Whattssap, até que Aparecido voltou e ela pediu para que entrasse na unidade prisional, local onde efetuaram a revista e a prisão.

Também detalhou a forma em que encontraram os celulares em poder do acusado Aparecido. Reportou que quando Aparecido entrou na unidade prisional, Airton também ingressou e já perguntou onde estaria a mochila, recebendo a resposta que estaria no alojamento, e quando disseram para irem até o local indicado, Aparecido já começou demonstrar nervosismo e chacoalhou a cabeça. No alojamento, abriram a bolsa e logo já viram um ou dois celulares, a quantia de 1.800,00 (um mil e setecentos reais) em dinheiro, fones de ouvidos e carregadores.

Quando questionada pela promotora de justiça sobre a exata quantidade dos celulares encontrados na mochila do acusado, a testemunha Silvana afirmou não se recordar exatamente, mas que acreditava ser pelo menos dois. Também afirmou que no momento da apreensão o acusado Aparecido justificou-se dizendo que não aguentava mais o
Comando Vermelho
, que estava ameaçando-o, indo à sua casa, e que isso não daria certo, vindo a pedir desculpas a ela.

No que toca ao demais celulares, a testemunha Silvana informou que foram encontrados no carro, sendo que nove celulares, aparentemente, e mais seis embaixo de outro carro, pois ele tinha arremessado. Disse que pôde perceber que Aparecido estava com uma bolsinha fechada em sua perna e, quando foi atrás do carro, a bolsa já estava aberta, sem os celulares, sendo visível que ele tinha jogado para fora, sendo encontrados embaixo de outro carro de uma colega deles.

A referida testemunha ainda confirmou que o acusado falou a ela e a Airton, que levaria nove celulares para unidade feminina e os outros, cinco ou seis, Aparecido levaria para Mata Grande.

Por essa análise das provas testemunhais destacadas, vê-se que os testemunhos são fidedignos e coesos, não apresentado qualquer contradição entre si.

Ao contrário, os dois depoimentos são complementares e se retroalimentam, a trazer, com isso, ainda mais força probatória a eles. Isso porque, o fato de ambas testemunhas afirmarem que receberam informações acerca do crime,

tal fator não é suficiente para caracterizar qualquer espécie de contradição, mas, ao contrário, narrativas se complementam inclusive de maneira lógica e em ordem cronológica.

Como demonstrado, Ailton disse que os fatos foram noticiados a ele pelo o superintendente Anderson, o qual pediu para que desse apoio à Silvana. Essa, por sua vez, foi clara ao afirmar que quando recebeu as informações de que Aparecido levaria os celulares para algumas presas, logo entrou em contato com o Superintendente, o qual, por seu turno, contatou Airton, determinando-lhe que prestasse auxilio à Silvana.

A coesão entre as narrativas encontra-se perfeitamente demonstrada, sem qualquer mácula capaz de esvaziar a natureza probatória das provas testemunhais e, via de consequência, acarretar a reforma da sentença nesta parte.

Como se sabe, o acervo probatório tem que ser sopesando como um todo, ou seja, em sua integralidade, e não somente em parte, de modo ser equivocado considerar cada testemunho de forma isolada.

No caso, mesmo que possa haver algumas divergências de narrativa, isso é incapaz de elidir todos os demais elementos de convicção que se encontra em plena harmonia e apontam para mesma direção, ou seja, que o acusado Aparecido, de fato, entrou com aparelhos celulares na unidade prisional feminina, no dia 18 de janeiro de 2021, vindo, assim, a cometer o crime previsto no artigo 349-A, do Código Penal.

Sobre a tese defensiva de que o dinheiro apreendido teria origem lícita, não vejo tal fato como elemento caracterizador do delito previsto no artigo 349-A, do Código Penal, porquanto ser de natureza formal, não dependendo de ganho ou vantagem para sua configuração. Basta, para tanto, que esteja provado o ingresso de aparelho telefônico de comunicação móvel, de rádio ou similar, sem autorização legal, em estabelecimento prisional, o que, como visto, restou plenamente provado nos autos.

Por essas considerações e fundamentos, tenho que a sentença deve manter incólume quanto à condenação pelo crime previsto no artigo 349-A, do Código Penal.

Do crime previsto no art. 2º,§4º, inciso II da Lei nº 12.850 de 2013:

Com relação ao crime de organização criminosa, consta da denúncia que o apelante Aparecido estaria integrando a facção criminosa Comando Vermelho desde o ano de 2018, pelo menos.

Tais indícios foram extraídos dos áudios encontrados no aparelho celular pessoal do apelante, o qual foi periciado por agentes do GAECO.

Segundo a denúncia, os áudios demonstram que Aparecido mantinha conversas com um integrante do Comando Vermelho, não identificado plenamente. Os diálogos teriam se dado entre os anos 2018 e 2019, nos quais Aparecido confirma que efetivou trabalhos com o interlocutor não identificado, mas que havia parado com tais práticas.

Consoante narrado, ainda foi possível constatar que os trabalhos pretéritos seriam a entrada de aparelhos celulares em presídios. Inclusive, no segundo áudio extraído, o interlocutor não identificado reiterou informações no sentido que Aparecido ainda estaria praticando os “trabalhos”, que eram realizados em parceria e divisão de lucros.

Noutro diálogo, o assunto seria sobre a possível devolução de 50 aparelhos celulares, sendo afirmado pelo interlocutor não identificado que para resolver o problema, as “meninas” deveriam ter o dinheiro para devolver os valores investidos.

Feito esse breve resumo das imputações, passo analisar o mérito da questão posta.

Segundo o artigo 1º, parágrafo 1º, da Lei 12.580/2013, organização criminosa é a associação de quatro ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informal, com o objetivo de obter vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a quatro anos, ou que sejam de caráter transnacional.

Na hipótese, ao se sopesar a prova utilizada para embasar a condenação pelo crime em questão, não é possível identificar com precisão as demais pessoas que integrariam a organização criminosa juntamente com o apelante, requisito imprescindível para configurar o delito imputado.

A referida prova consiste nos áudios extraídos do celular pessoal do apelante, os quais denotam que ele supostamente estaria evolvido com a facção
Comando Vermelho
, levando aparelhos celulares para dentro do presídio. Para melhor compreender, colaciono sua transcrição:

“[...]
Áudio do HNI ( homem não identificado):

“
Tá sim, já me passaram a visão, é é vieram aqui cobrar de mim aqui algumas coisinha ai porque, quando nos fazia junto, entendeu? do dinheiro que eu pegava era um parte sua, uma um parte minha e o resto ia pro caixinha do povo, vieram me cobrar hoje pô, entedeu? falaram até questão de valor aí ó, tá 500 reais o, o grandão, digital e 500 reais o pequeno pô, isso aí é foda pô, saganagem, nos tamo rastreando a menina ai para trocar uma ideia com ela, a guria que, que ta no fechado aí neh, não é você não, a que ta presa entendeu, que tá na sintonia com você, entendeu, por que é foda pô, isso ai é coisa séria pô, se você quiser eu mando a ́te os áudios que mostraram que desceram ne num lá na capital, vou mandar para você ai, se você falar que pode mandar eu vou mandar aí”.

Áudio do HNI (homem não identificado):

“Não, deixa eu falar aqui pro se, é, eu não to dando esse ideia para você fazer corre para não entendeu, se oçê quiser dar uma força você dá, se você não quiser de boa, nois aqui ou lá dentro no corre dentro, entendeu? nois faz outros corre, outros meios de ganhar dinheiro, entendeu? nois não sobrevive só disso ai, eu não to falando isso aqui para você fazer corre para mim não, se quiser continuar a fazendo com eles você faz, entendeu, só to passando a visão por que chegaram ne mim, e que nem eu falei para você, todo corre que nois fazia, era uma porcentagem, eu tirava do caixinha pros cara, por cara não, falar logo para você rasgado aqui, pro
COMANDO VERMELHO
entendeu, de cada radinho era um, era um dinheiro deles, eu dava o seu e tirava o meu corre correto, não adianta falar que não tava que tá, entendeu eu vou te mandar os áudios aí, se ouve aí os áudio que pessoal mandaram aqui ne mim, se ouve que eu vou apagar entendeu, e e tá fazendo sim entendeu, não precisa falar que não, entendeu, eu não tô falando isso pro se fazer os corre para mim não pô, tá de boa, se não quer fazer, normal, tranquilo, entendeu, ninguém é obrigado a fazer nada não, mas que se tá fazendo aí se tá pô”.

Áudio do Aparecido Andrade de Souza:

“ o negócio é o seguinte, tá tendo um mal entendido nesse negócio ai entendeu, eu mesmo não faço mais esses negócio ai não, falei pro ce que eu tinha parado desde aquele tempo, e a punnica pessoa que eu fiz esse negócio ai foi para você, que a confiança nossa era outra coisa entendeu, agora do jeito que se tá falando, eu vejo um tom de ameaça nesse negócio aó, é o seguinte, é e se corre dentro certinho desses trem ai que se vai descobrir realmente não é eu que tô fazendo isso aí não, dever ter outra pessoa fazendo. [...]”
( data do arquivo -11/10/2018)

Embora na conversa tenha menção expressa ao
Comando Vermelho
e alguns indícios acerca do ingresso de celulares em unidades prisionais, não é possível identificar quem seriam as demais pessoas que integrariam a organização criminosa juntamente com apelante.

Como se sabe, a facção
Comando Vermelho
possui diversos núcleos e braços espalhados pelo país, sendo que cada célula desta, a despeito de integrar o todo, possuem estrutura própria, local de atuação regionalizado, funções específicas e praticam crimes de várias espécies, desde tráfico, estelionato, roubo, torturas e etc. Tanto é que existe o Comando Vermelho-MT, Comando Vermelho-RJ, Comando Vermelho-MT- Região Norte, e assim por diante, cada qual com estrutura e organização própria.

Assim, por inexistir identificação precisa de qual célula ou núcleo que o apelante integraria, tampouco sendo identificados os demais membros, não há como manter a condenação pelo crime de organização criminosa.

Mesmo que existisse a identificação dos demais integrantes, ainda seria necessário para caracterização da organização criminosa que os crimes cometidos possuíssem pena máxima superior a quatro anos, o que não ocorreu, porquanto o delito previsto no artigo 349-A, do CP possuir pena de detenção de 3 (três) meses a 1 (um) ano.

Aliás, consoante o Superior Tribunal de Justiça, as circunstâncias ínsitas ao crime de organização criminosa são: associação de quatro ou mais agentes; estrutura ordenada; divisão de tarefas e objetivo de praticar delitos cujas penas máximas sejam superiores a quatro anos ou que possuam caráter transnacional. (AgRg no HC n. 678.001/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/5/22, DJe de 23/5/22.)

Em arremate, registro que o teor das conversas travadas revela um suposto crime de corrupção e, não, de integrar organização criminosa, sobretudo em razão da falta de identificação dos demais membros e comparsas.

Portanto, na ausência de comprovação suficiente de todos os pressupostos caracterizadores da organização criminosa, deve a sentença ser reformada com escopo de absolver o apelante quanto ao crime em questão.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, a fim de absolver o recorrente Aparecido Andrade de Souza quanto ao crime previsto no artigo 2º, §4º, inciso II, da Lei nº 12.850/2013, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, mantendo, contudo, inalterado o restante do édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024